Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-90.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004183-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS GONCALVES - CPF: 016.880.471-90 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA – OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA DO CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO – POSSIBILIDADE – DÉBITO A SER APURADO PELO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a concessionária comprovado que houve consumo não faturado, não restando demonstrada qualquer ilegalidade na apuração em que foi verificada a participação do consumidor, deve o autor pagar pela energia consumida e não faturada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS VINICIUS GONCALVES, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação de Danos Morais n. 1004183-90.2020.8.11.0041,

julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou parte autora\apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3°, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- é titular da unidade consumidora nº 6/229033-6 e não concorda com as faturas de energia elétrica dos meses de setembro a novembro 2019, pois, no seu entender, o consumo aferido na unidade consumidora está acima do cobrado pela em outros períodos;

- na residência, mora somente o autor e sua mãe, o consumo real não ultrapassa de uma média de 300kwh/mês de consumo, e busca de todas as formas economizar o consumo de energia para abaixar o valor da conta;

- desde setembro de 2019 o consumo registrado é de mais de 334,00 kwh/mês, e no mês de novembro o consumo foi de 675,00 kwh/mês, ou seja, o dobro do consumo normal, e desde então vem enfrentando cobranças de consumo muito acima do seu real.

Desse modo, requer a reforma da sentença para:

1-) seja determinado o refaturamento das contas dos consumos dos meses de setembro, outubro de 2019, bem como, que empresa apelada seja condenada a devolução em dobro dos valores pagos e cobrados indevidamente, reajustados até a data do reembolso, com base exatamente do consumo registrado nas leituras realizadas em período anterior, onde consta o consumo médio de 250kws/mês;

2-) seja determinada a emissão de suas faturas em condições especiais, constando a íntegra dos atuais Regulamento do Serviço Público de Energia de Cuiabá, e que suas faturas sejam emitidas conforme o volume registrado no medidor;

3-) a condenação em danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 112750544, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Sem Preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Conforme relatado, o autor ingressou com a presente ação, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela apelada no imóvel onde consta instalado a UC 6/229033-6, e as faturas referente aos meses de setembro e outubro de 2019 destoam do seu consumo médio.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso mencionar que não houve suspensão do serviço, tampouco inscrição dos dados do autor\apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Compulsando os documentos que instruem os autos, verifica-se que nos meses que antecederam os fatos, o consumo do autor\apelante realmente ficou na média de 300 kWh, sendo que no mês de Outubro/2019
o consumo foi de 0 (zero)
, e no mês posterior, da fatura questionada nos autos, foi de 675 kWh. Ou seja, o consumo do autor foi duas vezes maior que o consumo médio e, considerando que no mês anterior não houve consumo, houve a justa cobrança na fatura subsequente, cuja leitura é real.

Confira-se:

Consta-se então, que, embora elevada, a conta reflete justamente o perfil do usuário (média de 300 kWh), ou seja, a variação de consumo encontra-se dentro da normalidade de seu histórico de consumo, não tendo havido cobrança a maior.

Dessa forma, mostra-se possível a cobrança do excesso cobrado, por ter a parte consumidora se beneficiado da inexistência de cobrança na fatura do mês de out/2019 (cobrada por taxa mínima), e embora o consumo do mês de 11/2019 cause estranheza à parte autora (o consumo do autor foi duas vezes maior que o consumo médio), é certo que o serviço foi prestado e efetivamente consumido, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Por fim, não tendo havido qualquer cobrança indevida, tampouco dano ou comprovação de qualquer ato lesivo à parte autora, não há se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todavia, fica suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022